Tribunal: TCU
Processo: 018.424/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 15786/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno/TCU e no art. 7o, inciso II, da Resolução/TCU 206/2007, em considerar prejudicada a apreciação do mérito dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, por perda de objeto, tendo em vista o exaurimento dos seus efeitos financeiros antes do respectivo processamento por esta Corte, em razão do falecimento dos interessados ou do desligamento do cargo a que se refere o ato, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 018.424/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cecilia Cristina Almeida Mendes (XXX.913.456-XX); Dulcimar Nazareth de Oliveira (XXX.198.716-XX); Fabio Barbosa de Souza Miwa (XXX.216.271-XX); Jaqueline Bueno Goncalves (XXX.572.336-XX); Lorilene Grasiele Diogo (XXX.570.796-XX); Marcelo Ferreira Silva (XXX.458.796-XX); Ramon Vieira de Araujo (XXX.958.286-XX); Roberto Sergio Barbosa Cortez (XXX.685.386-XX); Thamara Carvalho Vilela (XXX.553.346-XX); Veronica Myschka (XXX.632.391-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.